Tribunal: TJBA
Processo: 0315633-43.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315633-43.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEVALDO DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. EXTENSÃO A INATIVOS. NATUREZA GENÉRICA DO NÍVEL I. POSSIBILIDADE. PARIDADE CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente público a implantar a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), no nível I, nos proventos de policial militar inativo, bem como ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se operou a prescrição do fundo de direito em relação à pretensão de cobrança da GAPM instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97; e (ii) saber se é devida a extensão da GAPM, no nível I, aos policiais militares inativos, dada a sua natureza jurídica.

III. Razões de decidir

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Rejeição da tese de prescrição do fundo de direito.

4. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), em seu nível I, possui caráter genérico, sendo concedida indistintamente a todos os policiais militares da ativa, independentemente de avaliação de desempenho ou condições específicas de trabalho, devendo, por força da paridade constitucional, ser estendida aos inativos e pensionistas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A omissão da Administração Pública no pagamento de vantagem devida a servidor público caracteriza relação de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ e afastando a prescrição do fundo de direito. 2. A GAPM, no nível I, reveste-se de generalidade, devendo ser estendida aos servidores inativos com base na paridade constitucional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º, 7º e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF - AI: 527256 SP, Relator.: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 06/08/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 22-08-2013 PUBLIC 23-08-2013.
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80043810220208050000, Relator.: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Data de Julgamento: 29/09/2020, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2020.
TJ-BA - Mandado de Segurança: 80141206220218050000, Relator.: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, Data de Julgamento: 09/12/2021, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 15/07/2022.
TJ-BA - Apelação: 05014959720198050080, Relator.: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2024, Data de Publicação: 07/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0315633-43.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JOSEVALDO DOS SANTOS CONCEICAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto da relatora.